Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões de apelação (ID 30811768), a autora/apelante ELLAINE DE ARAUJO CAMPOS TOLEDO pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Publique-se. Intimem-se.